Tribunal: TJMT
Processo: 1005426-52.2021.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005426-52.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Dano]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GIOVANI MACEDO NOVAES - CPF: 062.277.641-08 (APELANTE), MARIA AUXILIADORA MACEDO - CPF: 241.905.191-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA CRISTINA MACEDO - CPF: 019.202.661-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSILENE DA SILVA VANDERLEY - CPF: 062.950.561-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO (ARTIGOS 129, § 9º, 147 E 163, § ÚNICO, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM OBSERVÂNCIA DA LEI N. 11.340/2006) – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO PARA A MODALIDADE SIMPLES – PROCEDÊNCIA – GRAVE AMEAÇA EMPREGADA COM DESÍGNIO AUTÔNOMO EM RELAÇÃO AO CRIME – DELITO QUE SE PROCEDE MEDIANTE QUEIXA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – ENUNCIADO N. 12, TCCR/TJMT – BANALIDADE DA AÇÃO – ELEMENTAR DO TIPO PENAL – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. A qualificadora estabelecida no artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, requer que a violência ou grave ameaça à pessoa seja empregada para viabilizar ou garantir a danificação do patrimônio da vítima. Em outras palavras, a violência física ou ameaça grave deve ser um meio para a prática do crime de dano ou, pelo menos, ocorrer durante sua execução. No caso em questão, essa relação não foi evidenciada, tornando-se necessária a desclassificação da conduta para dano simples.

2. Uma vez que a conduta foi desclassificada para o crime de dano simples, o qual demanda uma ação penal de natureza privada, conforme estipulado no artigo 167, do CP, e considerando o transcurso do prazo decadencial do direito de queixa disposto no artigo 38, do CPP e no artigo 103, do CP, é apropriado declarar a extinção da punibilidade do agente exclusivamente em relação ao delito de dano. Isso se fundamenta no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

3. Impõe-se considerar neutras as circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivos do crime, pois a exigibilidade de conduta diversa e a banalidade da conduta do agente são fundamentos inidôneos e elementares do próprio tipo penal previsto nos artigos 129, § 9º e artigo 147, do CP.

4. Recurso defensivo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GIOVANI MACEDO NOVAES, contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis (MT), nos autos n. 1005426-52.2021.8.11.0003, que julgou procedentes os pedidos da exordial acusatória, condenando-o à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, pelas práticas dos delitos de lesão corporal, ameaça e dano (
artigos 129, § 9º, 147 e 163, § único, inciso I, todos do Código Penal, com observância na Lei n. 11.340/2006
). Ao final, fixou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração (Id. 207074285).

Em suas razões recursais a defesa pleiteia o afastamento da qualificadora do delito de dano e, uma vez reclassificado o delito, seja reconhecida a ilegitimidade do Ministério Público para processamento do feito e, ato contínuo, declarada extinta a punibilidade do réu em razão da decadência. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena aplicada, tendo em vista o
bis in idem
na análise da culpabilidade, bem como afastar a valoração negativa dos motivos do crime ou, ao menos, sejam adotadas as frações ideais de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) para a exasperação da reprimenda (Id. 207074294).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 207074298).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
provimento
do apelo manejado pela defesa de GIOVANI MACEDO NOVAES, para
“desclassificar o delito de dano da modalidade qualificada para a modalidade simples e, por consequência, reconhecer a extinção da punibilidade do recorrente, em razão da decadência, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, haja vista o transcurso do prazo para o exercício do direito de ação pela vítima”
, além de
“fixar as penas-bases impostas aos crimes de lesão corporal e ameaça no mínimo legal, considerando a inidoneidade dos fundamentos apresentados pela magistrada singular para exasperar a reprimenda basilar”
(Id. 213151689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, os apelantes almejam a reforma da r. decisão requerendo, incialmente, a desclassificação do crime de dano da modalidade qualificada para a modalidade simples, com a consequente extinção de sua punibilidade, em razão da decadência. Busca, ainda, a readequação da pena imposta, afastando a valoração negativa das circunstâncias judiciais ou, ao menos, adotando as frações ideais de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) para a exasperação da reprimenda.

No caso em análise, a defesa não discute a materialidade e autoria dos delitos praticados pelo apelante, acatando a condenação e, inclusive do valor a ser pago à vítima a título de indenização, portanto, questões incontroversas.

Consta da inicial acusatória que no dia 02 de dezembro de 2020, por volta das 23h30min, utilizando asfixia e arremesso de cadeira, o apelante causou danos à integridade corporal e à saúde de sua companheira JOSILENE DA SILVA VANDERLEY, causando edema na região do cotovelo esquerdo, lesão corto-contusa no 2º quirodáctilo esquerdo, escoriação no joelho de cerca de 01 centímetro e, com palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra ela. Por fim, desferiu um golpe e danificou, destruiu, deteriorou e inutilizou o aparelho celular Moto G2 Play da vítima.

Por esses fatos, o apelante foi denunciado prática dos delitos previstos no artigo 129, § 9º, 147 e 163, § único, inciso I, do CP, em concurso material de infrações, sendo, ao término da regular instrução criminal, devidamente condenado pelos referidos crimes (Id. 207074252).

In casu
, o apelo interposto pela defesa do apelante visa a desclassificação do crime de dano, com a consequente extinção de punibilidade, a readequação da pena-base imposta, afastando a valoração negativa das circunstâncias judiciais ou, ao menos, adotando as frações ideais de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) para a exasperação da reprimenda.

O recurso defensivo comporta
provimento
.

Do crime de dano qualificado:

Inicialmente, com relação ao pedido de desclassificação do crime de dano da modalidade qualificada para a modalidade simples, sob o argumento de que para atingir os bens o agente não precisou utilizar de violência ou ameaça contra a vítima, pois seu acesso à coisa se deu de maneira direta, entendo possível a desclassificação.

A propósito, o professor Paulo Queiroz, ao discorrer a respeito do tema, leciona:

“Na primeira das modalidades qualificadas, qualifica-se o crime de dano quando da sua prática mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa. A violência - que pode ser tanto física quanto moral – deve ser empregada como meio para a consecução do delito, seja durante a execução do crime ou para assegurar a sua consumação. Não é necessário que a violência seja empregada em face do proprietário ou do possuidor da coisa danificada” (
in
Direito Penal: Parte Especial, QUEIROZ, Paulo, 4 ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: JusPODIVM, 2020).

Cabe destacar que a vítima
JOSILENE DA SILVA VANDERLEY
, ao prestar depoimento perante a autoridade policial, relatou:

“(...) Que passados aproximadamente 03 meses GIOVANI passou a demonstrar comportamento agressivo, sempre motivado por ciúmes; Que GIOVANI implicava até mesmo com o local de trabalho da declarante, questionando se havia alguém do sexo masculino no mesmo ambiente, ou se a declarante estava sendo gentil com os clientes, além de implicar com as roupas que escolhia usar; Que registrou a ocorrência em dezembro/2020 porque GIOVANE estrangulou a declarante, e só não lhe matou asfixiada porque a declarante conseguiu gritar, vindo em seu socorro a mãe e avo de GIOVANE; Que GIOVANE estava com ciúmes da declarante porque um amigo dele informou para ele que a declarante havia enviado uma solicitação de amizade na rede social; Que quando a declarante chegou percebeu que GIOVANE estava embriagado; Que a declarante estava no quarto com ele, momento em que ele passou a dizer que estava sendo traído pela declarante e esse tal amigo; Que a declarante explicou que havia enviado a solicitação em um momento em que estavam separados, mas GIOVANE não acreditou e ficava cada vez mais nervoso; Que a declarante franqueou acesso às suas redes sociais na tentativa de acalmá-lo; Que ele vasculhou o celular por alguns minutos e após deu um murro na tela do celular, inutilizando o aparelho; Que, ato continuo, GIOVANI deixou o celular em cima da cama e passou a enforcar a declarante, afirmando que a mataria caso fosse traído; Que por essa razão, deseja representar criminalmente GIOVANI pelo crime de ameaça; Que nesse dia GIOVANI só fez o enforcamento, parando a agressão após os pedidos da avó e mãe dele; (...)” (Id. 207074250 – p. 19-21).

Ao ser ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima relatou que o apelante a acusou de traição e, para demonstrar sua inocência, entregou voluntariamente o celular ao apelante, sendo que ele foi olhando e foi ficando mais nervoso, o que a deixou com ainda mais com medo. Então o apelante olhou para a vítima e jogou o celular na parede, sendo que somente após esse ato é que foi agredida e ameaçada.

Da análise do depoimento da vítima, constata-se que a violência e grave ameaça descrita não foi empregada para viabilizar o dano ocorrido, considerando que com base nas declarações fornecidas pela vítima, o apelante não utilizou violência ou grave ameaça para cometer o crime de dano, o que se confirma pelo fato de que a vítima entregou voluntariamente o aparelho celular a ele, e só depois foi agredida e ameaçada.

É importante ressaltar que, embora a autoria do dano (quebra do celular) esteja comprovada nos autos, entendo que a violência e grave ameaça empegadas pelo réu não foram utilizadas para cometer ou assegurar a execução do crime de dano.

Portanto, a desclassificação do crime de dano qualificado para o crime de dano simples (artigo 163,
caput
, do Código Penal) é medida necessária.

In casu
, realizada a desclassificação, tendo em vista que o crime de dano na modalidade simples somente se processa por meio de Ação Penal Privada, nos termos do artigo 164, do Código Penal, tendo o crime ocorrido em 02.12.2020, verifica-se que há muito transcorreu o prazo decadencial de 06 (seis) meses para a propositura da ação pela vítima (artigo 38, do CPP), de modo que deve ser
extinta sua punibilidade, como de fato a extingo, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

Da dosimetria da pena:

Da análise das circunstâncias judiciais:

Verifica-se dos autos que ao analisar a primeira fase da dosimetria da pena aplicada ao apelante, o magistrado singular considerou os vetores da
culpabilidade e motivos do crime
de lesão corporal como negativos, bem como a
culpabilidade
do crime de ameaça, elevando a pena-base de cada um dos crimes acima do mínimo legal, expondo a seguinte fundamentação:

“(...)
LESÃO CORPORAL
(ARTIGO 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL): A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos. Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena: I -
Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
. II – No tocante aos antecedentes, não ostenta. III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico. IV –
No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que lesionou a companheira sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação
. V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal. VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa. Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em
07 (sete) meses de detenção
. (...).

AMEAÇA
(ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL): A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa. Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena em relação à vítima: I -
Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
. II – No tocante aos antecedentes, não ostenta. Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da conduta social e da personalidade do acusado. O motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante “(...) quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo. Ressalto, também, que as circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal. Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa. Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em
04 (quatro) meses de detenção
(...)” (Id. 207074285).

Analisando a primeira fase da dosimetria da pena, quando da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, verifica-se que o magistrado de origem valorou negativamente a culpabilidade dos crimes de lesão corporal e ameaça, sob a seguinte fundamentação:
“a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”.

Contudo, deve-se observar o disposto no
Enunciado Orientativo n. 12, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Sodalício, que dispõe que:
“a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.

No mesmo sentido, tem-se a jurisprudência deste eg. Sodalício:

“A mera consciência da ilicitude do fato cometido e do dever de agir com conduta diversa é inerente à caracterização do crime, descabendo valorar a culpabilidade em desfavor do acusado sob tal fundamento” (TJ-MT – N.U 0000764-10.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023).

Dessa forma, descabida a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena de ambos os crimes, devendo ser afastada tal negativização.

No que tange aos
motivos do crime
(
“sem motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação”
) é fundamento genérico, vazio e inerente ao delito, não havendo indicações mínimas capazes de autorizar uma maior reprovação deste vetor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – VIAS DE FATO – RECURSO DA DEFESA – PENA-BASE - MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE E
MOTIVOS DO CRIME CONSIDERADOS PREJUDICIAIS - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
– POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PEDIDO ALTERNATIVO PARA REDUZIR O
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PREJUDICADO – RECURSO PROVIDO – CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL. “A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.” (Enunciado nº. 12 da TCCR/TJMT). Igualmente,
a falta de motivo e a afirmação vaga acerca da banalidade da conduta são fundamentos abstratos, que não servem de subsídio à desvalorização do vetor motivos do crime”
(grifos meus) (N.U 1030183-13.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024).

Assim, ficam afastadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivos do crime, sendo necessário o redimensionamento da pena-base para os crimes de lesão corporal e ameaça.

Do redimensionamento da pena do crime de lesão corporal (CP, art. 129, § 9º):

A pena prevista para o crime de lesão corporal (artigo 129, § 9º do CP) é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Na primeira fase, tendo em vista o afastamento das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, imperiosa a fixação da pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção. Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes. Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena, razão pela qual fica a pena definitiva em
03 (três) meses de detenção.

Do redimensionamento da pena do crime de ameaça (CP, art. 147):

A pena prevista para o crime de ameaça (artigo 147, do CP) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Na primeira fase, tendo em vista o afastamento da circunstância judicial da culpabilidade, imperiosa a fixação da pena-base no mínimo legal, qual seja, 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, tendo e vista o reconhecimento da agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, mantenho o aumento de 10 (dez) dias de detenção. Ausentes circunstâncias atenuantes.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena, razão pela qual, fica a pena definitiva em
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Aplicado o concurso material de crimes, cuja consequência é a soma das penas, nos termos do art. 69 do Código Penal, alcança-se a pena definitiva de
04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto em favor de
GIOVANI MACEDO NOVAES
para desclassificar o dano qualificado para a figura simples e reconhecer a extinção da punibilidade do referido crime em virtude da decadência, ante à inexistência de ajuizamento da ação penal privada a tempo e modo, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 167, ambos do CP. Estabeleço, ainda, as penas-bases impostas aos crimes de lesão corporal e ameaça no mínimo legal, alcançando a pena final de
04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção
, mantido o regime inicial
aberto
para o cumprimento da reprimenda, bem como o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024